Tribunal: TJES
Processo: 5000477-19.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Isenção
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-19.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELCI DE PAULA MOREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000477-19.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: NELCI DE PAULA MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES AO IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVADO INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento fora interposto por NELCI DE PAULA MOREIRA, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, que buscava a isenção de imposto de renda sobre seus proventos. O magistrado
a quo
entendeu que, em sede de cognição sumária, o laudo médico particular não utilizou expressamente a classificação legal de "cardiopatia grave", exigindo cautela que não se coaduna com a análise perfunctória da tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID. 14654175), o agravante alega ser portador de cardiopatia grave, com diagnóstico de Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25), Infarto Agudo do Miocárdio e Arritmia Ventricular, e que foi submetido a angioplastia com implante de stent. Afirma que os laudos médicos são suficientes para demonstrar a doença grave, e que, conforme as Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é necessária a apresentação de laudo médico oficial nem a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Argumenta que a continuidade dos descontos de imposto de renda reduz sua renda de natureza alimentar e onera os gastos com seu tratamento, o que configura perigo de dano. Pleiteou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, busca a reforma da decisão, para que a suspensão dos descontos, de forma liminar, seja concedida.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão de ID. 14860904.

Após, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 15126779). Na ocasião, alega que o agravante não faz jus à isenção, pois não foi constatada a existência de doença prevista no rol taxativo do art. 6º da Lei Federal n. 7.713/88. Aduz, ainda, que a isenção pleiteada se aplica somente aos proventos de aposentadoria ou reforma, não alcançando os rendimentos percebidos na reserva remunerada, que é o caso do agravante. Requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da não concessão da tutela antecipada requerida pelo autor, que pretende a suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda de seus proventos.

A Lei Federal n. 7.713/1998 prevê que os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de doença prevista no rol do Art 6º, XIV são isentos de imposto de renda. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei).

Observa-se, portanto, que a lei expressamente previu a isenção de imposto de renda para os casos em que são preenchidos requisitos cumulativos, como a comprovação da doença grave e o recebimento de proventos de aposentadoria ou reforma.

No caso em apreço, o agravante não demonstrou de forma inequívoca que sua condição de saúde se enquadra no conceito legal de "cardiopatia grave" para fins de isenção, nem que está na situação de "reformado". Conforme exposto na decisão agravada, a documentação médica apresentada detalha a condição clínica do autor, contudo, não utiliza a classificação legal de "grave". Somado a isto, o laudo emitido pela Junta Médica Militar concluiu que o agravante não era definitivamente incapaz para toda e qualquer atividade militar e que a cardiopatia diagnosticada era
leve
.

Portanto, não se pode presumir a gravidade da enfermidade do agravante, o que afasta a probabilidade do direito alegada. Neste sentido, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
, quanto à impossibilidade de concessão da suspensão dos descontos em sede de cognição sumária.

Quanto ao
periculum in mora
, a alegada demora na tramitação do processo não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, pois os valores descontados poderão ser restituídos ao final da demanda, em caso de procedência.

Dessa forma, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem, se mostrando imprescindível uma análise mais aprofundada, com produção de outras provas para resolução da lide. Logo, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, pois entendo que o presente Agravo de Instrumento não supera o exame de admissibilidade. Explico.

Cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada na origem. Ocorre que tal hipótese não encontra amparo no rol tributivo de cabimento recursal delineado pela Lei n.º 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).

A leitura combinada dos artigos 3º e 4º do referido diploma legal revela que o recurso de agravo é cabível apenas contra decisões que
deferem
providências cautelares ou antecipatórias. Vejamos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, a legislação de regência silenciou quanto à recorribilidade das decisões que indeferem a tutela provisória, o que denota uma escolha legislativa clara em prol da celeridade e da oralidade, vetores axiológicos do Sistema dos Juizados Especiais. Permitir o recurso contra toda e qualquer decisão que aprecie pedidos liminares, seja para concedê-los ou negá-los, seria subverter a lógica do sistema e transformá-lo em uma miniatura do procedimento comum, o que não foi a intenção da lei.

Ainda que se alegue eventual desacerto na decisão, a ausência de previsão legal específica inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de afronta ao princípio da taxatividade recursal e aos fundamentos do sistema dos Juizados.

Nessa linha de entendimento, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL.
A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009,
somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº. 12.153/09.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
PRETENDIDA. FALTA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
Consoante a redação dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, no procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente será admitido recurso contra a sentença (recurso inominado), sendo excepcionalmente conhecido e julgado recurso contra decisão que, de ofício ou a requerimento das partes, vier a deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Assim, a contrário sensu, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que vier a indeferir a liminar pleiteada (tutela provisória).
Descumprimento do artigo 1007 do CPC pela agravante. Recurso não conhecido.(TJ-SP - AI: 01021321520238269061, Relator: Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/11/2023) (destaquei).

Ante o exposto, voto por
NÃO CONHECER DO RECURSO ,
em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Sem condenação em custas, ante a inadmissibilidade do recurso no sistema dos Juizados.

É como voto.